Tribunal: TJDFT
Processo: 0724013-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724013-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UIRA FELIPE LOURENCO AGRAVADO: CLAUDECY PEREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, trazer aos autos documentos que comprovem os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Brasília, DF, em 20 de junho de 2023 13:29:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator